Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta por empresa vendedora contra sentença que decretou a rescisão contratual por inadimplemento, determinando a restituição integral dos valores pagos, com incidência de multa, correção monetária e juros de mora desde a citação.
II. Questão em discussão:
2. As controvérsias analisadas são: (i) se a ausência de outorga da escritura definitiva justifica a rescisão do contrato por inadimplemento; (ii) se é cabível a restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem; (iii) se incide o prazo prescricional trienal; (iv) se a cláusula penal deve ser invertida; (v) qual o termo inicial dos juros de mora.
III. Razões de decidir:
3. A ausência de outorga da escritura pública definitiva, mesmo após a quitação do preço, caracteriza inadimplemento contratual grave, que autoriza a rescisão, conforme art. 475 do Código Civil e a Súmula 543 do STJ.
4. Demonstrado que a ré não providenciou a regularização registral do imóvel, inviabilizando a lavratura da escritura, impõe-se a devolução integral das quantias pagas, inclusive a comissão de corretagem, afastando-se a tese de “poupança forçada”.
5. A pretensão de restituição decorre da resolução contratual por culpa da vendedora, afastando a aplicação da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma.
6. Nos contratos de adesão, na ausência de penalidade específica em desfavor do vendedor, é cabível a inversão da cláusula penal originalmente prevista apenas contra o comprador, nos termos do Tema 971/STJ.
7. O termo inicial dos juros de mora, nos casos de inadimplemento contratual, é a citação, conforme previsto no art. 405 do Código Civil. O Tema 1002/STJ não se aplica à espécie.
IV. Dispositivo:
8. Apelação conhecida e desprovida.